Tribunal: TJDFT
Processo: 0744306-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744306-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Celina Pereira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0706782-82.2025.8.07.0018. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator